Tribunal: TJDFT
Processo: 0720333-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0720333-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO LUIZ DA SILVA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNO LUIZ DA SILVA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará nos autos dos embargos à execução n. 0703789-15.2024.8.07.0014, que indeferiu pedido da parte autora referente à gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas do processo, em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais, aparte agravante afirma estar sendo cobrado em ação executiva pela quantia de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em razão de contrato de cédula de crédito bancário. Alega ser o provedor de seu lar e exercer a profissão de autônomo, estando em situação de vulnerabilidade social. Sustenta que o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça impede o acesso à justiça porque “se a suspensão não for deferida, irá prejudicar o andamento do processo de primeiro grau, uma vez que pode o juízo “a quo” extinguir o processo por falta de recolhimento das custas processuais. Neste ínterim o efeito suspensivo visa a organização processual, evitando o tumulto” (p. 15). Afirma não ter condições de pagar as custas e despesas do processo, e arcar com os honorários advocatícios, se for o caso, sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme consta da declaração de pobreza. Cita julgados do TJDFT em favor do esposado. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, para que seja deferido os benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Dispensado o recolhimento do preparo na forma do disposto ao art. 99, §7o, do Código de Processo Civil, porquanto o objeto recursal é a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Cabível o recurso de agravo de instrumento contra decisão que denega os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, devem estar preenchidos os requisitos elencados nos art. 300 e 995, parágrafo único, do CPC. Assim, o julgador deve identificar na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Também deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pretendido pela parte agravante. Como mencionado, a concessão do efeito suspensivo demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha alegado ofensa aos princípios da isonomia e da dignidade humana, não comprou o prejuízo processual que sofria e tampouco a situação de vulnerabilidade social. Intimada a juntar os documentos necessários para a comprovação da gratuidade de justiça na origem (ID 210455218), a parte agravante não juntou a documentação necessária para concluir pela inexistência de renda formal (CTPS) ou ausência de bens (IRPF). Ademais, não há documentos nos autos capazes de qualificar o estado de endividamento alegado, se tratando de alegação desprovida de provas. Ao que tudo indica, trata-se de consumidor executado em razão de única dívida bancária, oriunda de crédito rotativo. O prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. Na espécie, verifica-se que a decisão agravada se limitou a determinar que a exequente recolha as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Essa matéria foi devidamente impugnada pela via do agravo de instrumento e, portanto, aguardará o julgamento do agravo de instrumento. Por isso, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com maior profundidade quando do julgamento pelo colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada (art. 1.019, I, CPC), dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator